Tribunal: TJSP
Processo: 2291987-02.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO QUALIFICADA E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - Tendo o conjunto probatório se mostrado uníssono em demonstrar a prática dos delitos pelo acusado, inviável a solução absolutória. Condenação devidamente fundamentada na r. sentença, não havendo que se falar em julgamento contrário ao texto expresso da lei penal

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO QUALIFICADA E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - Tendo o conjunto probatório se mostrado uníssono em demonstrar a prática dos delitos pelo acusado, inviável a solução absolutória. Condenação devidamente fundamentada na r. sentença, não havendo que se falar em julgamento contrário ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Revisão conhecida em parte e, na parte conhecida, indeferida.